Tribunal: TJMT
Processo: 1001736-87.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001736-87.2022.8.11.0000 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: TERRASEL INCORPORADORA LTDA.
AGRAVADO: CX CONSTRUCOES LTDA.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TERRASEL INCORPORADORA LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Rescisão Contratual n. 1037435-50.2021.8.11.0041, proposta contra CX CONSTRUÇÕES LTDA., que determinou a complementação das custas e retificação do valor da causa.
A agravante alega, em síntese, que não pode ser considerado o valor do negócio jurídico para definir as custas, por se tratar de ação que visa a restituição dos lotes urbanos, ante o inadimplemento contratual, cujo negócio não gerou lucro à proprietária.
Argumenta que na hipótese deve ser usado como base o valor venal do lote, o qual consta nos impostos o montante de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) cada lote, assim a causa deveria ser de R$ 990.000,00 (novecentos e noventa mil reais).
Sustenta que há risco de dano, razão pela qual pugna pela concessão do efeito suspensivo à decisão.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento do recurso para que a decisão seja revogada.
É relatório.
Decido.
Registra-se que o Recurso de Agravo de Instrumento, previsto no Código de Processo Civil em seu art. 1.015, restringe-se às hipóteses legais ali elencadas, no caso ora em análise, constata-se que este se insere na redação do parágrafo único do aludido dispositivo.
Desse modo, admissível o instrumento.
Considerando os documentos acostados aos autos, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, porquanto há risco de dano. Isso porque caso não seja retificado o valor da causa e feita a complementação das custas, pode haver o cancelamento da distribuição da ação.
Nesse contexto, os efeitos da decisão ora combatida devem ser suspensos, ao menos até o julgamento de mérito deste agravo.
Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE O PEDIDO LIMINAR, APENAS PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO VERGASTADA, conforme possibilita o inc. I do art. 1019 do CPC.
Comunique-se ao Magistrado de primeira instância sobre o teor desta decisão, nos termos da parte final do inc. I do art. 1.019 do CPC.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora